Tribunal: STF
Processo: ARE 989364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Preclusão. Fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Existência de fundamento adotado no acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF. 



    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.